Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-76.2017.8.11.0095
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0002351-76.2017.8.11.0095

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, FLORA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EX
MO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FAUSTO RICHTER - CPF: 050.186.059-28 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), OSMAR RICHTER - CPF: 277.821.079-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAUSTO RICHTER - CPF: 050.186.059-28 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), OSMAR RICHTER - CPF: 277.821.079-20 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUÍZO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação civil pública que impôs obrigações de fazer, não fazer e indenizar aos réus por supressão de vegetação nativa em área de preservação, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial requerida para apurar a consolidação da área antes do marco legal de 22/07/2008;

(
ii
) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos, como postulado no recurso do Ministério Público.

III. Razões de decidir

A controvérsia sobre a temporalidade do desmatamento é de natureza eminentemente técnica e reclama produção de prova pericial.

O indeferimento da prova requerida inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Em razão da nulidade da sentença, fica prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, que demandaria a confirmação do juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Por unanimidade, acolheram a preliminar de cerceamento de defesa e anularam a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial imprescindível à elucidação de questão técnica configura cerceamento de defesa. 2. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica o exame do recurso adesivo interposto.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(RELATOR):

Trata-se de Ação Civil Pública para reparação e indenização por danos ambientais, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Fausto Richter e Osmar Richter, em razão de desmatamento ilegal e exercício de atividade agropecuária sem a devida licença ambiental, na propriedade denominada Fazenda Araguaia, situada na zona rural do Município de Paranaíta/MT.

De acordo com a inicial, a demanda decorre de informações encaminhadas pelo IBAMA no bojo da Operação Controle Remoto, que apontou a ocorrência de supressão de 69,552 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. Constatou-se, também, o funcionamento de atividade agropecuária em 369,783 hectares, igualmente desprovida de licença ambiental. Foram lavrados autos de infração e termos de
embargo administrativos, sendo requerido
, liminarmente, o
impedimento de novas degradações, a apresentação de PRAD e a responsabilização dos réus pelo dano ambiental e moral coletivo.

Em análise à inicial, o juízo da Comarca de Paranaíta/MT deferiu a tutela provisória, determinando-se a abstenção de novas intervenções e o protocolo de PRAD perante
a SEMA
, no prazo de 60 dias. O ônus da prova foi invertido em favor do Ministério Público. Osmar Richter permaneceu revel. Fausto Richter apresentou contestação, alegando, entre outros pontos, que a área em questão estaria consolidada antes de 22/07/2008, nos termos do Código Florestal.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1
) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2
) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, protocolando junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais (LC Estadual n. 38/95,
arts
. 17 e 18), inclusive com a realização da inscrição no Programa de Regularização Ambiental - PRA, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida;

3
) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos para fins de reparação do dano ambiental em pecúnia, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare, totalizando o valor de R$ 69,552 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, qual seja DIA 11/05/2016, conforme auto de infração 9094000-E e 9094005-E, haja vista a impossibilidade de se obter com precisão a data do cometimento do dano ambiental;

4
) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público interpôs apelação visando à reforma da sentença para que também fosse reconhecida e imposta a condenação por dano moral coletivo, ante a gravidade e extensão da lesão ambiental, a ser apurada em liquidação de sentença (ID 209361821, página 05).

Fausto Richter e Osmar Richter, por sua vez, também apelaram, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial que demonstraria tratar-se de área consolidada antes da data de 22/07/2008. No mérito, sustentam que não houve comprovação efetiva do dano ambiental, que os autos de infração não foram julgados, e que a adesão ao
PRA
foi realizada regularmente (ID 212741199).

As respectivas contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (ID 231926655 e
209361821, página 19
)

Por fim, sobreveio parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental, no qual se opinou pelo parcial provimento do recurso da defesa, apenas para condicionar o pagamento da indenização material à comprovação de não apresentação do
PRA
ou de seu eventual descumprimento; e, ainda, pelo provimento do recurso do Ministério Público, para condenar os apelados ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos, ponderadas
as circunstâncias do caso concreto (ID 245048162).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DANIEL WINTER
, OAB/MT 11
470
/O.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR. DR.
FLÁVIO CEZAR FACHONE
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como dito, estão em apreciação as apelações cíveis interpostas por Fausto Richter e Osmar Richter, de um lado, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de outro, contra a
r.
sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0002351-76.2017.8.11.0095, proposta para apuração e reparação de danos ambientais constatados na propriedade rural denominada Fazenda Araguaia, localizada no Município de Paranaíta/MT.

A sentença recorrida julgou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prática de ilícito ambiental pelos réus, e, por conseguinte, impondo-lhes as seguintes obrigações: I) de não fazer, vedando novas atividades de desmatamento ou impedimento da regeneração da área degradada; II) de fazer, mediante apresentação do respectivo PRAD e regularização ambiental por meio do PRA, no prazo de 120 dias; III) e a obrigação de indenizar o dano material ambiental em valor equivalente a R$ 1.000,00 por hectare desmatado (totalizando R$ 69.552,00).

O juízo de origem, todavia, afastou o pedido de indenização por dano moral coletivo, por reputar ausente a demonstração autônoma desse prejuízo.

Ambas as partes recorreram. Os réus sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a área objeto da ação seria consolidada antes do marco legal de 22 de julho de 2008, e que, para comprovar tal fato, seria imprescindível a realização de prova pericial indevidamente indeferida pelo juízo a quo. No mérito, sustentam a inexistência de conduta ilícita, a regularidade da exploração rural e a inadequação do valor da indenização fixada. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em
reparação dos danos ambientais, pugnam que ela seja feita na forma a ser definida pela SEMA-MT no âmbito do PRA.

Por outro lado, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a existência de dano moral coletivo, com a consequente condenação dos apelados à reparação respectiva, com a apuração em liquidação de sentença.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observo que o argumento defensivo repousa na alegação de que o desmatamento ocorreu em área consolidada antes da vigência do atual Código Florestal (Lei 12.651/2012), o que afastaria a obrigação de recomposição ou indenização, nos termos do art. 61-A daquela legislação.

Todavia, tal alegação, embora formalmente suscitada, não foi acompanhada de nenhum documento que lhe emprestasse verossimilhança mínima, o que, à luz do art. 373, §1º, do CPC, e da inversão do ônus da prova já determinada na origem, seria exigível. O julgador não está vinculado ao simples pedido de produção de prova pericial quando ausente qualquer início de demonstração dos fatos afirmados, mormente quando o acervo probatório disponível já se mostra suficiente à formação de um juízo de certeza.

Com efeito, os autos trazem imagens de satélite e relatórios técnicos que indicam, de forma precisa, que o desmatamento ocorreu entre os anos de 2013 e 2015, portanto muito após o marco de 22 de julho de 2008. O próprio juízo de origem assentou tal constatação na fundamentação da sentença.

Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença
, aventada pelos recorrentes Fausto Richter e Osmar Richter, reconhecendo a regularidade do julgamento antecipado da lide.

Passo à análise do mérito.

A materialidade do dano ambiental restou suficientemente demonstrada, com respaldo em documentos técnicos produzidos por órgão ambiental competente, baseados em cruzamento de dados de
georreferenciamento
, imagens orbitais e registros do sistema SIMLAM/SEMA e SICAR. Foram lavrados autos de infração e termos de embargo apontando a exploração de atividade agropecuária em 369,783 hectares sem licença, bem como a supressão de 69,552 hectares de floresta nativa em área de preservação, sem qualquer autorização.

Trata-se, portanto, de conduta típica de responsabilidade civil ambiental, cuja natureza objetiva é prevista expressamente no §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81. Havendo dano e nexo de causalidade com a conduta dos réus, impõe-se o dever de reparação, ainda que ausente
culpa
ou dolo. Rejeita-se, assim, o pleito principal de afastar a condenação pela degradação ambiental.

Quanto ao pedido subsidiário dos apelantes, atinente à necessidade de priorizar a recomposição ambiental conforme as diretrizes fixadas no PRA, a jurisprudência, a doutrina e o próprio ordenamento jurídico apontam para a primazia da reparação específica em detrimento da indenização pecuniária, salvo comprovada inviabilidade da recomposição.

Em atenção ao que dispõe o art. 59 do Código Florestal, e, ainda, considerando que os apelantes noticiaram nos autos a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, tendo comunicado ao juízo, com apresentação de documentos que demonstram a inscrição da propriedade no CAR e a intenção de regularização ambiental da área, conforme documento ID 209361820, página 66,
reputo juridicamente razoável — sem afastar o dever de indenizar — que o pagamento do valor arbitrado a título de indenização material seja postergado, para momento posterior à execução completa do PRAD validado pelo órgão competente, condicionado ao cumprimento do cronograma estipulado pela autoridade ambiental
.

Registro que a própria Procuradoria de Justiça, embora tenha sugerido a manutenção da exigibilidade imediata do valor indenizatório, firmou premissa com a qual se concorda integralmente:

“Comprovado o desmatamento em espaço especialmente protegido [...], impõe-se o pagamento do dano material pelo período em que o bem ambiental deixou de prestar suas funções ecossistêmicas [danos interinos]
”

A essa correta observação técnica acrescenta-se apenas o necessário reordenamento lógico da tutela jurisdicional ambiental: a ocorrência dos danos interinos é real, mas sua quantificação (a título de indenização) só poderá ser exigida
após
concluída a fase de recomposição in natura, pois somente assim será possível apurar com maior precisão o período de indisponibilidade ecológica e, por consequência, o conteúdo da indenização compensatória.

Trata-se, em verdade, de aplicar a hierarquia entre as formas de reparação ambiental, estabelecida pela doutrina e jurisprudência: prioriza-se a recomposição in natura (via PRA), para, só então, avaliar a existência e a extensão de eventual saldo residual indenizável.

Admitir a execução simultânea da recomposição específica e da indenização pecuniária, sem aguardar o cumprimento do plano ambiental, implicaria risco de sobreposição ou enriquecimento indevido ou, ainda, enfraqueceria os esforços para a efetiva recuperação ambiental, contrariando o postulado da reparação integral com proporcionalidade.

Assim, com base no próprio fundamento da Procuradoria de Justiça e na interpretação sistemática da legislação ambiental,
acolhe-se parcialmente o recurso dos réus para modular a exigibilidade da indenização material, de modo que o valor fixado permanece hígido, mas sua exigência será postergada até a conclusão do PRA, desde que integralmente cumprido conforme o cronograma homologado pela SEMA/MT
.

Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que
lhe assiste razão integral
.

Isso porque a sentença de origem incorreu em equívoco ao condicionar a reparação moral coletiva à demonstração de perturbação social concreta ou de impacto direto à comunidade local.

Tal exigência não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a
prescindibilidade
da prova do prejuízo concreto, reconhecendo o
dano moral coletivo como presumido – aferível
in
re

ipsa
– a partir da própria ofensa a valores fundamentais da coletividade
, como é o caso da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias,
sob pena
de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ,
REsp
1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação
sob exame
, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do
órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1º e 6º, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de
alterabilidade
de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais nº 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do
individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ,
REsp
1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no
REsp
1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ,
REsp
1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
REsp
1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos
materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (
REsp
1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial:
"O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental"
(MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela
completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame:
REsp
2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(
REsp
n. 1.989.778/MT, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.) (destaque nosso)

Consoante decidido no
REsp
acima mencionado, a destruição não autorizada de floresta nativa em área de especial preservação acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos.

Para a fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função
punitiva-pedagógica
, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial.

O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar, ainda que simbolicamente, a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal.

Assim, deve ser reformada a sentença para incluir a condenação dos apelados à
indenização por danos morais coletivos
, valor a ser
apurado em liquidação de sentença
, com base em critérios de proporcionalidade, gravidade da infração,
capacidade econômica dos responsáveis e função pedagógica da medida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Fausto Richter e Osmar Richter, para postergar a exigibilidade da indenização material fixada na sentença para momento posterior ao cumprimento integral do Programa de Regularização Ambiental – PRA
, observando-se fielmente o cronograma aprovado pela autoridade ambiental competente,
ressalvada sua execução em caso de inadimplemento
;

Ademais, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
, para condenar os apelados ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos, ponderadas
as circunstâncias do caso concreto, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Eminentes pares
,

Tenho dúvida
quanto a manutenção do valor arbitrado a título de dano material
.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Não estou afastando a indenização por dano material, entendo que as duas indenizações precisam ser aplicadas, porém a parte apelante
a princípio irá fazer a restauração

do meio ambiente.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Concordo, mas a meu ver o dano material deve ser apurado após a recuperação da área degradada par
a poder ser avaliado
o
quantum
de dando subsiste
.

Por exemplo a parte recuperou a área degradada verificou que ainda há dano material
, pois o dano material é deixar ao
status quo
antes, de forma que se há uma recuperação da área degrada em 100%
na liquidação de sentença não haverá nada a ser pago.

Caso seja uma reparação em 50% tem que ser calculado efetivamente
qual seria o real dano material, por isso não deixaria valor.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira conheço e respeito a sua posição, mas
temos uma divergência nesse ponto
.

E
ntendo que ainda que na fase da restauração d
a área degradada
, consiga plantar todos os hectares que foram desmatados, sempre
haverá um dano material porque o serviço ecológico que foi perdido durante esse tempo precisa de alguma forma ser
indenizado
e
Vossa Excelência
entende que
se foram replantados
por exemplo,

os 70 hectares
atingidos nã
o há
mais nada a indenizar.

Motivo pelo qual mantenho o valor da indenização por dano material delimitado na primeira
instância
.

EXMO. SR. DES. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Entendo que o serviço ecológico estaria mais interligado ao dano moral do que o dano material.

Qual foi o valor de dano moral a ser apurado?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme o item 3 da parte dispositiva da sentença foi determinado
o seguinte
:

a indenizar

o dano ambiental comprovado nos autos para fins de reparação do dano ambiental em pecúnia, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare, totalizando o valor de R$ 69
.
552
,00
(sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
).

O que realmente estou mudando neste voto em relação a outros julgamentos foi o fato de postergar a exigibilidade
do dano
material
, porque se existe uma primazia
d
a reparação específica temos que concordar que o suposto infrator
que suporta todo o custo de um
a
ação irá
gastar para fazer a reparação
in natura
e se tiver que desembolsar o valor da indenização
do dano material de maneira simultânea, acaba por prejudicar o que queremos que é priorizar
a restituição do meio ambiente, motivo pelo qual no meu voto estou postergando a exigibilidade disso, depois qu
e reparar toda a área degradada é que irá se tornar exigível
.

Lembrando que hoje o Estado do Mato Grosso em concurso com o Tribunal de Justiça, sob a supervisão do D
es. Mário Kono e do Ministério Público tem celebrado diversos mutirões, inclusive transigindo esses valores
com grande êxito o que não significa que este processo ou outros não possam ser objeto desses mutirões
com êxito, celeridade, não vejo nenhum problema de ser transigido, mas manteria a indenização do dano material como está.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos, pois como já mencionei, me surgiram dúvidas em relação a indenização do dano material.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Dr. Daniel
Winter
, fica como sugestão do Des.
Deosdete
Cruz encaminhar os autos para tentativa de mediação
com a SEMA e o Ministério Público, até
porque
se não for obtido o êxito retornará ao status que está atualmente.

DR. DANIEL WINTER (ADVOGADO):

Perfeitamente.

Se me permita fazer uma observação: vários processos tentamos uma solução junto a SEMA nesses ambientes de conciliação, sobretudo
porque a própria SEMA tem que passar o crivo técnico do imóvel, onde sempre batemos na tecla de evitar entendimentos conflitantes com relação a que formato se buscar a regularização
do imóvel.

Mas iremos tentar no presente processo encaixar na mediação e até antes de novas deliberações ter solucionado

junto ao órgão ambiental.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
2ª
VOGAL
):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara

Como dito, estão em apreciação as apelações cíveis interpostas por Fausto Richter e Osmar Richter, de um lado, e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de outro, contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0002351-76.2017.8.11.0095, proposta para apuração e reparação de danos ambientais constatados na propriedade rural denominada Fazenda Araguaia, localizada no Município de Paranaíta/MT.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prática de ilícito ambiental pelos réus, e, por conseguinte, impondo-lhes as seguintes obrigações: I) de não fazer, vedando novas atividades de desmatamento ou impedimento da regeneração da área degradada; II) de fazer, mediante apresentação do respectivo PRAD e regularização ambiental por meio do PRA, no prazo de 120 dias; III) e a obrigação de indenizar o dano material ambiental em valor equivalente a R$ 1.000,00 por hectare desmatado (totalizando R$ 69.552,00).

O juízo de origem, todavia, afastou o pedido de indenização por dano moral coletivo, por reputar ausente a demonstração autônoma desse prejuízo.

Ambas as partes recorreram. Os réus sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a área objeto da ação seria consolidada antes do marco legal de 22 de julho de 2008, e que, para comprovar tal fato, seria imprescindível a realização de prova pericial indevidamente indeferida pelo juízo a quo. No mérito, sustentam a inexistência de conduta ilícita, a regularidade da exploração rural e a inadequação do valor da indenização fixada. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em reparação dos danos ambientais, pugnam que ela seja feita na forma a ser definida pela SEMA-MT no âmbito do PRA.

Por sua vez, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a existência de dano moral coletivo, com a consequente condenação dos apelados à reparação respectiva, com a apuração em liquidação de sentença.

O d. Relator proferiu seu voto, em síntese, nos seguintes termos:

“Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observo que o argumento defensivo repousa na alegação de que o desmatamento ocorreu em área consolidada antes da vigência do atual Código Florestal (Lei 12.651/2012), o que afastaria a obrigação de recomposição ou indenização, nos termos do art. 61-A daquela legislação. Todavia, tal alegação, embora formalmente suscitada, não foi acompanhada de nenhum documento que lhe emprestasse verossimilhança mínima, o que, à luz do art. 373, §1º, do CPC, e da inversão do ônus da prova já determinada na origem, seria exigível. O julgador não está vinculado ao simples pedido de produção de prova pericial quando ausente qualquer início de demonstração dos fatos afirmados, mormente quando o acervo probatório disponível já se mostra suficiente à formação de um juízo de certeza. Com efeito, os autos trazem imagens de satélite e relatórios técnicos que indicam, de forma precisa, que o desmatamento ocorreu entre os anos de 2013 e 2015, portanto muito após o marco de 22 de julho de 2008. O próprio juízo de origem assentou tal constatação na fundamentação da sentença.
Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença
, aventada pelos recorrentes Fausto Richter e Osmar Richter, reconhecendo a regularidade do julgamento antecipado da lide.
Passo à análise do mérito.
A materialidade do dano ambiental restou suficientemente demonstrada, com respaldo em documentos técnicos produzidos por órgão ambiental competente, baseados em cruzamento de dados de georreferenciamento, imagens orbitais e registros do sistema SIMLAM/SEMA e SICAR. Foram lavrados autos de infração e termos de embargo apontando a exploração de atividade agropecuária em 369,783 hectares sem licença, bem como a supressão de 69,552 hectares de floresta nativa em área de preservação, sem qualquer autorização. Trata-se, portanto, de conduta típica de responsabilidade civil ambiental, cuja natureza objetiva é prevista expressamente no §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81. Havendo dano e nexo de causalidade com a conduta dos réus, impõe-se o dever de reparação, ainda que ausente culpa ou dolo. Rejeita-se, assim, o pleito principal de afastar a condenação pela degradação ambiental. Quanto ao pedido subsidiário dos apelantes, atinente à necessidade de priorizar a recomposição ambiental conforme as diretrizes fixadas no PRA, a jurisprudência, a doutrina e o próprio ordenamento jurídico apontam para a primazia da reparação específica em detrimento da indenização pecuniária, salvo comprovada inviabilidade da recomposição. Em atenção ao que dispõe o art. 59 do Código Florestal, e, ainda, considerando que os apelantes noticiaram nos autos a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, tendo comunicado ao juízo, com apresentação de documentos que demonstram a inscrição da propriedade no CAR e a intenção de regularização ambiental da área, conforme documento ID 209361820, página 66,
reputo juridicamente razoável — sem afastar o dever de indenizar — que o pagamento do valor arbitrado a título de indenização material seja postergado, para momento posterior à execução completa do PRAD validado pelo órgão competente, condicionado ao cumprimento do cronograma estipulado pela autoridade ambiental
. [...] A essa correta observação técnica acrescenta-se apenas o necessário reordenamento lógico da tutela jurisdicional ambiental: a ocorrência dos danos interinos é real, mas sua quantificação (a título de indenização) só poderá ser exigida após concluída a fase de recomposição in natura, pois somente assim será possível apurar com maior precisão o período de indisponibilidade ecológica e, por consequência, o conteúdo da indenização compensatória. Trata-se, em verdade, de aplicar a hierarquia entre as formas de reparação ambiental, estabelecida pela doutrina e jurisprudência: prioriza-se a recomposição in natura (via PRA), para, só então, avaliar a existência e a extensão de eventual saldo residual indenizável. Admitir a execução simultânea da recomposição específica e da indenização pecuniária, sem aguardar o cumprimento do plano ambiental, implicaria risco de sobreposição ou enriquecimento indevido ou, ainda, enfraqueceria os esforços para a efetiva recuperação ambiental, contrariando o postulado da reparação integral com proporcionalidade. Assim, com base no próprio fundamento da Procuradoria de Justiça e na interpretação sistemática da legislação ambiental,
acolhe-se parcialmente o recurso dos réus para modular a exigibilidade da indenização material, de modo que o valor fixado permanece hígido, mas sua exigência será postergada até a conclusão do PRA, desde que integralmente cumprido conforme o cronograma homologado pela SEMA/MT
. Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que
lhe assiste razão integral
. Isso porque a sentença de origem incorreu em equívoco ao condicionar a reparação moral coletiva à demonstração de perturbação social concreta ou de impacto direto à comunidade local. Tal exigência não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a prescindibilidade da prova do prejuízo concreto, reconhecendo o
dano moral coletivo como presumido – aferível
in
re

ipsa
– a partir da própria ofensa a valores fundamentais da coletividade
, como é o caso da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. [...] Consoante decidido no REsp acima mencionado, a destruição não autorizada de floresta nativa em área de especial preservação acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos. Para a fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial. O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar, ainda que simbolicamente, a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal. Assim, deve ser reformada a sentença para incluir a condenação dos apelados à
indenização por danos morais coletivos
, valor a ser
apurado em liquidação de sentença
, com base em critérios de proporcionalidade, gravidade da infração, capacidade econômica dos responsáveis e função pedagógica da medida. Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Fausto Richter e Osmar Richter, para postergar a exigibilidade da indenização material fixada na sentença para momento posterior ao cumprimento integral do Programa de Regularização Ambiental – PRA
, observando-se fielmente o cronograma aprovado pela autoridade ambiental competente,
ressalvada sua execução em caso de inadimplemento.

Ademais, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
, para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ponderadas as circunstâncias do caso concreto, a ser apurada na fase de liquidação de sentença. É como voto.”

- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Acerca do cerceamento de defesa, o Apelante asseverou que
requereu expressamente a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial
a prova pericial, para demonstrar que o perímetro apontado como desmatado em 2016 se trata, na verdade, de área consolidada antes de 22.07.2008
:

O juízo sentenciante decidiu que,
“com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação do trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, Constituição Brasileira),
julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução
. Dessa forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e ao exame do mérito.”

Em grau de apelo, o d. Relator, acerca do cerceamento de defesa assim ponderou:

“Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observo que o argumento defensivo repousa na alegação de que o desmatamento ocorreu em área consolidada antes da vigência do atual Código Florestal (Lei 12.651/2012), o que afastaria a obrigação de recomposição ou indenização, nos termos do art. 61-A daquela legislação. Todavia, tal alegação, embora formalmente suscitada, não foi acompanhada de nenhum documento que lhe emprestasse verossimilhança mínima, o que, à luz do art. 373, §1º, do CPC, e da inversão do ônus da prova já determinada na origem, seria exigível. O julgador não está vinculado ao simples pedido de produção de prova pericial quando ausente qualquer início de demonstração dos fatos afirmados, mormente quando o acervo probatório disponível já se mostra suficiente à formação de um juízo de certeza. Com efeito, os autos trazem imagens de satélite e relatórios técnicos que indicam, de forma precisa, que o desmatamento ocorreu entre os anos de 2013 e 2015, portanto muito após o marco de 22 de julho de 2008. O próprio juízo de origem assentou tal constatação na fundamentação da sentença. Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença, aventada pelos recorrentes Fausto Richter e Osmar Richter, reconhecendo a regularidade do julgamento antecipado da lide.”

Pois bem.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, infere-se que consta expressamente nos autos o requerimento da parte para produção de prova técnica pericial, com o objetivo de verificar
a temporalidade da intervenção ambiental
em relação à área apontada como degradada.

O juízo de origem, todavia, entendeu que o conjunto probatório — notadamente imagens de satélite e relatórios administrativos — era suficiente à formação do juízo de convencimento, razão pela qual, com base nos
arts
. 370 e 371 do CPC, e visando a celeridade processual, julgou antecipadamente a lide, indeferindo a instrução requerida.

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que a controvérsia instaurada sobre a data efetiva da supressão da vegetação nativa
não poderia ser resolvida sem a instrução pericial adequada
. Trata-se de matéria eminentemente técnica, e cuja apuração não se exaure com a análise unilateral de relatórios administrativos ou imagens satelitais desprovidas de avaliação pericial contraditória.

Ainda que se reconheça que a inversão do ônus da prova tenha sido determinada pelo juízo, essa circunstância
não autoriza o indeferimento da prova requerida pela parte onerada
, sobretudo quando a sua realização é imprescindível à elucidação da controvérsia posta nos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo
expresso
e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

A pretensão dos apelantes — demonstrar que a área se encontrava consolidada antes de 22/07/2008 — é juridicamente relevante, pois,
se comprovada
, implicaria a
inaplicabilidade da obrigação de recomposição
, nos termos do art. 61-A do Código Florestal.

O princípio da verdade material, especialmente em ações de natureza ambiental, impõe ao julgador o dever de
viabilizar a produção de prova quando necessária à apuração exata dos fatos
, sobretudo diante de
ônus probatório invertido
e de risco de grave repercussão patrimonial e social sobre os réus.

Com efeito, negar à parte o direito de produzir a prova pericial sobre esse ponto crucial, e, em seguida,
julgar desfavoravelmente seu pedido com base justamente na ausência de comprovação técnica
, caracteriza
inequívoco cerceamento de defesa
.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual anulo a sentença proferida nestes autos e determino o seu retorno ao juízo de origem, a fim de que se reabra a fase instrutória e se proceda à produção da prova pericial requerida, nos termos do art. 370 do CPC. Ficam prejudicados, por ora, o exame do mérito e o recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adiro ao voto do
desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto
do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, nesta oportunidade, aderido pelo Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025